Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712201-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: JARES JOSÉ DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DO MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLANO COLLOR. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO VINCULANTE. EFEITO “EX NUNC”. RETROATIVIDE. VEDAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. LINDB. AÇÃO PROPOSTA DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. EFEITO A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. 1. A existência de pedido declaratório e condenatório não conduz à perda do direito potestativo. Prejudicial rejeitada. 2. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, a prescrição incide em cada parcela individualmente e atinge apenas àquelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Prejudicial rejeitada. 3. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009). 4. O STJ modulou os efeitos da decisão. Os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma, que ocorreu em 20/05/2021 (disponibilização no DJe em 19/05/2021). 5. Essa modulação não pode ser aplicada de forma mecânica. Não é apenas a data da distribuição que deve ser considerada. O Superior Tribunal de Justiça, para preservar a segurança jurídica também em relação à Administração Pública, atribuiu efeitos “ex nunc” ao seu julgado vinculante. 6. A incidência desse novo entendimento para as ações propostas após 20/05/2021, mas com aplicação retroativa dos efeitos da sentença aos cinco anos anteriores a sua propositura, com período de incidência anterior à vigência do Tema 1009, viola a modulação. O que o STJ determinou pode ser resumido: o Tema 1009 tem efeito “ex nunc”. 7. Como o Tema 1009 não produz efeito antes de 20/05/2021, a restituição de valores, pelo servidor, antes da propositura da ação, em 21/7/2022, em decorrência de processo administrativo legal e regular, inclusive conforme a jurisprudência da época, constitui ato jurídico perfeito que não pode ser revisto com base no novo entendimento jurisprudencial, por expressa vedação do próprio STJ. 8. Aplicável, inteiramente, à jurisprudência vinculante, o art. 6o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942): “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.” 9. A boa-fé do servidor público impede o desconto das verbas em seu contracheque, após a propositura da ação, porque não era possível constatar o pagamento indevido. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil, defendendo a indevida restituição dos valores recebidos pela parte insurgente em razão de erro operacional da Administração Pública, constatada a inexistência de prova inequívoca da boa-fé da parte recorrida. Salienta, nesse sentido, a errônea exegese do Tema 1.009 do STJ, considerando que o acórdão impugnado presumiu a boa-fé da parte recorrida. Expõe que a boa-fé, no caso em tela, deve ser demonstrada, sendo indevida a sua presunção, já que a hipótese não se adequa ao antigo precedente do Superior Tribunal de Justiça – Tema 531/STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 51321933). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 876, 884 e 885, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu pela existência da boa-fé da parte recorrida, vale citar: 40. Identificar a boa-fé ou a má-fé do autor/apelado é essencial para a solução da controvérsia. 41. O autor/apelado obteve provimento jurisdicional favorável decorrente dos expurgos inflacionários do Plano Collor. 42. Em 2007, verificou-se que a Administração implementou equivocadamente o percentual de 84,32% (março de 1990) em seu contracheque, o que ensejou pagamento a maior e ocasionou a instauração do processo administrativo no 0113-004708/2007 (ID no 44769137) para a devolução dos valores. 43. Essa questão decorreu de erro administrativo, conforme o Ofício no 28/2007, assinado pelo Chefe do Núcleo de Pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (ID no 44769137, págs. 6-7): (...) 44. O erro administrativo ocorreu da seguinte forma: o percentual de 84,32% foi implementado sobre o valor atual da remuneração do servidor, o que contrariou o título executivo, que estipulou o método de cálculo sobre o valor da remuneração no mês de março de 1990. 45. Trata-se de erro administrativo imperceptível pelo servidor. A própria Administração não tinha ciência do erro quando implementou a decisão judicial. 46. Esses fatos comprovam a boa-fé do servidor. Não era exigível que ele tivesse conhecimento de que os pagamentos divergiam do estipulado no título executivo se nem a Administração o tinha. 47. Não houve demonstração de que o autor/apelado tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento da indenização (...) (ID 46513331). Assim, infirmar os fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005